Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701033-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por FABIO DOS SANTOS ALMEIDA, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que a tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação está preclusa. Em suas razões (ID 80176547), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença objetiva o cumprimento da obrigação de fornecimento de dados de contas WhatsApp, sob pena de multa de R$ 20.000,00; 2) o Facebook Brasil é empresa brasileira e o WhasApp pertence e é provido pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, empresa norte-americana; 3) a obrigação a ser cumprida, portanto, é do provedor do WhatsApp; 4) a obrigação de fornecimento de dados é impossível de ser cumprida, pois 2 contas não foram localizadas no aplicativo WhatsApp e outra foi criada após a data dos fatos; 5) deve ser aplicado o disposto no art. 248 do Código Civil – CC; 6) a aplicação do art. 248 do CC e a resolução da obrigação são relativas ao próprio cumprimento de sentença, logo não há óbice da coisa julgada para sua apreciação; 7) subsidiariamente, deve ser reconhecida a possibilidade de resolução da obrigação de fazer com a conversão em perdas e danos; 8) a multa por descumprimento é plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação ou resolução da obrigação com a conversão em perdas e danos e o afastamento da multa diária ou sua redução. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Atualmente, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso, preferencialmente por pix https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 19/01/2026. O pagamento foi realizado em 13/01/2026, data bem anterior à interposição do recurso. Não há como vincular o pagamento realizado ao presente recurso. Intime-se o agravante para comprovar a regularidade do preparo ou recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator